Tribunal: TJDFT
Processo: 0707270-60.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À REPARAÇÃO DE DANOS. ACOLHIMENTO. MÉRITO. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise da hipossuficiência dos réus, para fins de isenção dos encargos legais, é de competência do juízo das execuções, não podendo ser analisada pelo juízo de origem, tampouco por essa instância recursal.

2. A sentença condenatória deixou de fixar reparação pelos danos causados, diante da inexistência de pedido e de instrução a esse respeito, razão pela qual os réus não possuem interesse recursal quanto à matéria.

3. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, o que não pode, de forma alguma, ser afastado pela condição social de vulnerabilidade vivenciada pelos envolvidos.

4. A simples negativa de participação na empreitada delitiva não traz dúvida aos fatos elucidados durante a instrução criminal, os quais (fatos) culminaram na prisão em flagrante, posteriormente corroborados em juízo, pois, se assim o fosse, a única prova admitida em direito seria a confissão.

5. Adequada a fração de 1/6 (um sexto) do mínimo legal para eventuais majorações havidas no cálculo da dosimetria, salvo motivação concreta e expressa que autorize a adoção de patamar diverso.

6. Recurso conhecido em parte e desprovido.